Tribunal: TJPA
Processo: 0827483-77.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827483-77.2020.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de créditos de IPVA lançados após alegada alienação de veículo automotor ocorrida em 2008. O autor sustenta ter transferido o bem mediante preenchimento do CRV, afirmando que o veículo foi posteriormente furtado, requerendo a exclusão dos débitos e a suspensão de parcelamento firmado para evitar o ajuizamento de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade do ex-proprietário pelo pagamento do IPVA; (ii) a alegação de furto posterior afasta a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária do alienante decorre de expressa previsão do art. 12, VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996, aplicável quando não comunicada a transferência ao órgão competente, nos termos do art. 124 do CTN.

4. A Súmula nº 585 do STJ não afasta a solidariedade quando fundada em legislação estadual específica.

5. Ausência de prova idônea da efetiva alienação comunicada ao DETRAN/PA, bem como fragilidade do boletim de ocorrência lavrado dez anos após os fatos alegados, insuficiente para elidir a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

6. Manutenção da sentença e majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comunicação da alienação de veículo ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo pagamento do IPVA quando houver previsão expressa em lei estadual. 2. A alegação de furto desacompanhada de prova robusta não afasta a exigibilidade do crédito tributário regularmente constituído.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 124 e 128; CTB, art. 134; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 12, VII; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; REsp 1.775.668/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.12.2018; Tema 1.059/STJ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta
por Luiz Carlos Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário movida contra o Estado do Pará.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que alienou o veículo em 2008 ao Sr. Dilmar Cândido Rosa, tendo preenchido o Certificado de Registro do Veículo (CRV) com firma reconhecida em cartório e entregue ao comprador, que não providenciou a transferência junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA).

Alega que o veículo foi furtado logo após a venda, fato supostamente comprovado por boletim de ocorrência lavrado em 2018, e que, em função disso, não mais subsistiria o fato gerador do IPVA, de modo que a cobrança posterior à perda do bem seria indevida.

Pontua que a manutenção da exigibilidade do débito e sua inscrição em dívida ativa lhe causaram prejuízo, forçando-o ao parcelamento para evitar Execução Fiscal.

Assim, requer a reforma integral da sentença, para que seja declarada a inexigibilidade dos créditos tributários de IPVA lançados a partir de 2008, com a exclusão do seu nome de cadastros restritivos e a suspensão da obrigação relativa ao parcelamento nº 1920090000336-4.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 23405283).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 25569797).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria controvertida que foi devolvida a este Colegiado está restrita à aferição da validade da cobrança de IPVA em nome do apelante, em razão de alegada alienação e furto do veículo automotor Ford/F1000 4.9I Xl, cor branca, ano/modelo 1997, placa KDD 8994.

Em sua petição inicial, o apelante relata que vendeu o veículo ao Sr. Dilmar Cândido Rosa no ano de 2008, tendo preenchido e assinado o Certificado de Registro do Veículo (CRV), com reconhecimento de firma, transferindo o documento ao comprador.

Afirma ainda que, posteriormente à venda, o automóvel teria sido furtado, conforme boletim de ocorrência registrado em 2018, ou seja, aproximadamente 10 (dez) anos após o suposto evento.

Inicialmente, ressalto que não se verifica nos autos qualquer documento hábil que comprove a formalização da transferência de propriedade do veículo perante o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), nos moldes do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Referido dispositivo legal determina que o proprietário antigo deve comunicar ao órgão de trânsito a alienação realizada, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas e seus encargos até a data da efetiva comunicação:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinada e datada, sob pena de continuar responsável pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação original)

Embora a Súmula nº 585 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preconize que “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”, impende salientar que a referida Corte também possui entendimento pacífico de que tal enunciado sumular não têm o condão de afastar a solidariedade decorrente de expressa previsão em norma estadual:

TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EX-PROPRIETÁRIO. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO, MAS ANTERIORES À COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE ÀS AUTORIDADES DE TRÂNSITO. SÚMULA 585/STJ. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA "A". DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.

1. In casu, o Tribunal de origem consignou que o regime jurídico a que se submete o alienante do veículo não sofreu significativas alterações nem mesmo com a Lei Estadual 13.296/2008, que ab-rogou a Lei Estadual 6.606/1987, regulando integralmente o tratamento tributário do IPVA. In verbis: "O regime jurídico a que se submete o alienante do veículo não sofreu significativas alterações nem mesmo com a Lei nº 13.296/2008, que ab-rogou a Lei nº 6.606/1987, regulando integralmente o tratamento tributário do IPVA.

(...) Como se vê, a responsabilidade tributária do alienante decorre de previsão expressa nos sucessivos regimes legais do IPVA no Estado de São Paulo, que exercer supletivamente a regulação da matéria, à míngua de lei complementar nacional que definisse o contribuinte do imposto. Insista-se que as leis tratam de estabelecer o sujeito passivo indireto da obrigação tributária, atribuindo-lhe a responsabilidade em consonância ao disposto no art. 128 do CTN. Por tal particularidade normativa, é possível afastar a aplicação do enunciado da Súmula 585 do C. STJ, que tão somente veda a extensão das normas do CTB aos débitos tributários relativos ao não pagamento do IPVA. (...) Inconteste, portanto, a responsabilidade solidária do alienante no pagamento do débito do IPVA, quando não comunicada a venda a tempo, por previsão expressa na legislação estadual, cuja constitucionalidade vem reiteradamente reconhecida pelos diversos Órgãos fracionários deste E. Tribunal".

2. O STJ recentemente editou a Súmula 585 sobre o tema: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". (Súmula 585, Primeira Seção, DJe 1º/2/2017).

3. Nada obstante isso, o entendimento do STJ tem sido no sentido de que na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual.

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

6. Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.775.668/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018.) (grifo nosso)

Com efeito, no Estado do Pará a cobrança do IPVA é regida pela Lei Estadual nº 6.017/1996, que dispõe:

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

Desta feita, estando a responsabilidade solidária do apelante pautada no art. 12, inciso VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996, não há que se falar em aplicação da Súmula nº 585 do STJ.

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA E TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE PROTESTO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NA BASE DO DETRAN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 134 da Lei n. 9.503/1997 não trata de responsabilidade tributária, sendo restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

2. Contudo, nos termos do art. 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual.

3.
Desse modo, considerando a existência de legislação estadual prevendo a responsabilidade solidária do alienante na hipótese de não comunicação da alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente, não se verifica, nesse momento processual, possível ilegalidade em se considerar passível de ser cobrado pelo pagamento do imposto
.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803256-19.2021.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
COBRANÇA DE IPVA DE PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. NÃO COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ESTADUAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ
, SEGUIDO, “IPSIS LITTERIS”, POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AI: 08030795520218140000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022) (grifo nosso)

Registre-se que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, logo, incumbia ao recorrente comprovar, de forma cabal, tanto a alienação do veículo quanto a ocorrência do furto alegado, o que não ocorreu.

O único documento colacionado para demonstrar a subtração do bem é um boletim de ocorrência lavrado apenas em 2018, uma década após os fatos narrados, e subscrito pelo próprio autor, não pelo suposto adquirente.

A extemporaneidade do registro e a ausência de qualquer indício robusto de ocorrência do furto retiram a força probatória do documento, não sendo suficiente para afastar a presunção de legitimidade da cobrança tributária.

Diante desse panorama, a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente concluiu que os elementos trazidos aos autos não são aptos a afastar a exigibilidade do crédito tributário impugnado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do STJ, mantida a suspensão de sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026